Tribunal: TJMT
Processo: 0002827-97.2007.8.11.0020
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002827-97.2007.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE NOEL SIQUEIRA DE ASSIS (APELANTE), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELOIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 619.616.639-53 (VÍTIMA), ADELÇON DONIZETE SOARES (TERCEIRO INTERESSADO), DELVI GOMES DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO), JUSCELINO LIRA DE OLIVEIRA - CPF: 396.191.331-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGAÇÃO DE PROVA DE NÃO CONCORRÊNCIA PARA À PRÁTICA DO CRIME OU AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA NA DENÚNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL – DEPOIMENTOS CONSISTENTES E COERENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2°, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – ALEGADA NÃO APREENSÃO DA ARMA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE QUAL DOS AGENTES UTILIZOU O INSTRUMENTO BÉLICO NA EMPREITADA CRIMINOSA – INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO – TEORIA MONISTA – 3. APELO DESPROVIDO.

1. Deve ser afastada a tese visando à absolvição do apelante pelos crimes patrimoniais sob os argumentos de que não há prova de sua participação no delito ou de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, observa-se que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima e testemunhas nas duas fases processuais e corroborados pelos demais elementos probatórios encontradiços nestes autos, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada neste recurso, ou da aplicação, a seu favor, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

2. A manutenção da causa de aumento prevista no inciso I do § 2° do art. 157 do Código Penal, vigente à época dos fatos, é medida imperativa, ainda que a arma de fogo não tenha sido apreendida, se por outros meios a sua utilização no cometimento do delito ficar comprovada nos autos, especialmente pelos depoimentos fornecidos pela vítima, sendo de somenos importância qual dos agentes efetivamente empunhava o artefato bélico a causa de aumento se estende a todos pela regra da teoria monista, aplicável em casos que tais, devendo todos responderem em coautoria, uma vez que, indiscutivelmente, todos tinham o domínio do fato e sabiam da utilização do instrumento para a prática do crime de roubo.

3. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segund
a Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal interposto por
José Noel Siqueira de Assis
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1
a Vara

Criminal
da Comarca de
Alto Araguaia
-MT
que, nos autos da
Ação Penal
n.
0002827-97.2007.8.11.0020
– código
s

22436 e 12255772, Processo
n.
67/2007
,
julgou parcialmente procedente a denúncia
e
o
absolveu da prática do crime de associação criminosa
, previsto no
art. 288 do Código Penal,
conden
ando-o, todavia,
à pena de
9
(
nove
) anos
e 4

(
quatro
) meses

d
e reclusão
,

em
regime inicial
fechado
, e
1
80
(
cento e oitenta
) dias-multa
, pela prática do crime de
roubo circunstanciado pelo concurso de
agentes
, pelo emprego de
arma de fogo e pela restrição da
liberdade
da
v
ítima
,
capitulado no
art. 157, §
2
o,
I,
II
e V,
do Código Penal
.

O apelante
,
forte
nas razões
recusais
encontradiças
no ID
81448451
(
p. 99 a 108
)
, postula

sua absolviç
ão quanto ao
aludido
crime
patrimonia
l
,
nos termos do art. 386,
IV
, do Código de Processo Penal,
ao argumento de que
estaria provado que ele não concorreu para a infração penal
; almejando, outrossim, o
afasta
mento e
a aplicação da causa de aumento do emprego de arma de fogo tendo em vista que a condenação
teria se baseado na
palavra da vítima que
estava nervosa e
não soube precisar qual dos agentes estava
portando
a arma de fogo e também pelo fato d
e o
artefato bélico não ter sido apreendido e periciado.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no
ID 81448451
(
p. 115 a 125
)
,

requer

o
des
provimento
do vertente
apelo,
a fim de que seja mantida
inalterada a sentença
condenatória
.

E, n
e
sta instância revisora,
a
Pro
curador
ia-Geral

de Justiça
,
no parecer que se vê
no
ID
82114951
,
adota
a mesma linha intelectiva
,
deixando a sua manifestação assim ementada:

Sumário
: Acusado condenado pela prática do crime de roubo majorado –
Recurso da Defesa
– Requer, inicialmente, a absolvição do réu e, no caso de manutenção da condenação, a extirpação da majorante atinente ao emprego de arma de fogo –
Alegações improcedentes
– Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da prática do crime em tela – Depoimentos dos policiais são meios de prova válidos e suficientes para a sustentação do édito condenatório – Prova suficiente de que o delito foi perpetrado com a utilização de arma de fogo –
Pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste apelo ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada no ID 81441991, pp. 16 a 18, narra os fatos desta forma:

[...]
FATO 01:
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, No dia 03 de maio de 2.007, por volta das 15h30m, na Br 364, Km 33, nesta comarca de Alto Araguaia/MT,
DELVI GOMES DE JESUS, ADELÇON DONIZETE SOARES, JOSÉ NOEL SIQUEIRA DE ASSIS e JUSCELINO LIRA DE OLIVEIRA
, agindo com
animus furandi
, com emprego de arma e restringindo a liberdade da vítima, subtraíram coisa móvel alheia, para proveito de ambos, mediante grave ameaça a pessoa.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, a vítima Eloir José dos Santos dirigia um caminhão Scania124, GAX 4nz 420, placa MFT 6150, cor prata, carregado com 39.500 kg de adubos fórmula 0020, carga avaliada em R$ 17.838,17, momento em que, parou para esperar um companheiro que também dirigia um caminhão de carga, e, após sair da carreta, foi abordado por Delvi Gomes de Jesus e Juscelino L ira de Oliveira que estavam encapuzados, estando um deles armado com um revólver.

Ao abordarem a vítima, Delvi Gomes de Jesus e Juscelino Lira de Oliveira enrolaram um lençol na mesma, levando -a para o mato, local onde ficou apenas um deles, que portava a arma, tendo estes dito a vítima que somente queriam a carga e que a vítima encontraria posteriormente o caminhão.

Após manterem a vítima em cativeiro por algumas horas, por volta de 23h00min, chegaram ao local Adelçon Donizete Soares e José Noel Siqueira de Assis e estes mandaram-na deitar no chão e esperar até que fossem embora e depois poderia sair.

Infere -se do apurado que o caminhão foi deixado próximo ao Posto Tatuapé, entre Alto Garças e Rondonópolis/MT sem a carga, sendo que os denunciados levaram também televisão, rádio, roupas pessoais da vítima, travesseiros, caixa de ferramentas, botijão de gás, lona, antena de rádio, macaco e grade dianteira do caminhão.

Apurou-se ainda que a carga roubada foi descarregada na fazenda Cruzeiro do Sul, situada na Zona Rural da cidade de Alto Garças/MT, sendo que funcionários da referida fazenda foram chamados para ajudarem a descarregar, tendo estes reconhecido os denunciados como as pessoas que dirigiram a carreta e acompanharam o trabalho de descarregamentos
. [...]

Destaques no original

Preambularmente, é imperioso consignar que, conquanto o fato narrado na exordial acusatória tenha sido perpetrado no dia 3 de maio de 2007, a denúncia foi recebida em 8 de outubro de 2007; e tendo em vista o fato de o apelante não ter sido encontrado para a citação, houve desmembramento do processo em relação à sua pessoa com a suspensão da tramitação e do prazo prescricional em 16 de fevereiro de 2009, cumprindo asseverar que o processo somente retornou a sua marcha regular após José Noel ser preso na cidade de Rondonópolis no dia 19 de março de 2020.

No caso em apreciação, constata-se que a existência material dos crimes de roubo circunstanciado narrados na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID 81441991, pp. 23/24); verificação do local do crime (ID 81441991, p. 30); relatório policial (ID 81441991, p. 33); fotografias (ID 81441991, pp. 41/45); auto de avaliação indireta (ID 81441991, p. 51); autos de reconhecimento fotográfico e declarações atestando o reconhecimento (ID 81441991, pp. 84/85, 86/87, 88 e 89 e

ID 81441992, pp. 32/34); termo de exibição e apreensão (ID 81441992, p. 4); auto de depósito (ID 81441992, p. 5); relatório de busca e apreensão ((ID 81441992, pp. 24/30), bem como nos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa do apelante. E, embora ele tenha sustentado que estaria provado que não concorreu para a infração penal, diferentemente, ressai destes autos, que há elementos de convicção que demonstram sua participação na empreitada criminosa sob apuração.

Não obstante o apelante tenha negado em juízo a sua participação no crime em referência, esclarecendo que conhece o coacusado Delvi Gomes de Jesus pelo de fato de que as duas
famílias terem sítio de café na mesma região, José Noel confirmou que já havia participado de vários outros crimes de roubo de carga por intermédio de uma quadrilha especializada que atuava no Mato Grosso do Sul e em outras rotas, tendo inclusive sido condenado criminalmente por conta disso; alegando, contudo, que não participou do roubo da vítima Eloir José dos Santos, porque quem operava na região de Alto Araguaia era e equipe do Delvi e uma não invadia o espaço territorial em que a outra atuava.

Na verdade, a presente irresignação não passa de mero descontentamento da defesa, posto que não resta a menor dúvida que a presidente do feito concatenou e discorreu de maneira exaustiva com relação as provas irrefutáveis de autoria delitiva que recaem sobre o apelante, que, diga-se de passagem, foi reconhecido na fase inquisitiva pelas testemunhas Deniz Krampe, Glasiele Muller e Júnior César Lara de Freitas. Além disso, em juízo, a testemunha Diniz Krampe confirmou que viu o José Noel na fazenda uma ou duas vezes quando da prática do crime de roubo noticiado na denúncia, deixando consignado que achou estranho caminhões chegarem à noite para descarregar adubos.

Nesse contexto, a negativa de autoria delitiva do apelante começou a cair por terra ainda na fase inquisitiva quando foi efetivamente reconhecido sem sombra de dúvida pelas testemunhas na fase administrativa, conforme se infere destes trechos dos respectivos termos de declarações:

[...] Que a pessoa encarregada dos serviços prestados ao Sérgio é a pessoa que conhece como Júnior, o qual mora na referida fazenda. Que no último mês de maio/2007, acredita que foi na noite do dia 24, o declarante chegou na fazenda por volta das 22h00, após

ter ido buscar sua esposa na faculdade, que , pp. quando chegou deparou com um VW Gol, branco, modelo “bola”, estacionado em frente a cantina onde a esposa do júnior cozinha para os funcionários do Sérgio Rodrigues da Cunha, que o veículo era ocupado por dois homens e duas mulheres, sendo que os dois homens são os que o declarante reconheceu através de fotografias que lhe foram apresentadas como sendo as pessoas de “Delvi Gomes de Jesus, vulgo “Papaléguas” e Zé Noel (José Noel Siqueira de Assis). [...].
(Termo de Declarações da testemunha Deniz Krampe -

ID 81441991, p. 86/87).

[...] a declarante e seu marido chagaram na fazenda por volta das 22:00 horas, ocasião em que depararam com o veículo VW GOL, 4 portas, cor branca, havia um homem sentado na direção do veículo estacionado, o qual reconheceu através de fotografias que lhe foram apresentadas neste ato, como sendo ZÉ NOEL – José Noel Siqueira Assis, o mesmo estava acompanhado de duas mulheres, uma delas dentro do carro e a outra do lado de fora [...].
(Termo de Declarações da testemunha Glasiele Muller

- ID 81441991, p. 88)

[...] Que nesta Delegacia foi lhe apresentado várias fotografias e reconheceu três fotografias, como sendo o nome de Delvi Gomes de Jesus, que estava no gol branco, com as duas mulheres, onde consta o nome de Delvi Gomes de Jesus, vuldo “Papa-léguas”, o qual se apresentou como “Gaúcho”, e os dois ocupantes da carreta de adubos a granel de cor preta um como sendo Juscelino Lira de Oliveira e outro como sendo José Noel Siqueira de Assis , vulgo “Zé Noel [...].
(Termo de Depoimento da testemunha Júnior César Lara de Freitas

- ID 81441992, p. 32/34).

No âmbito judicial, conforme foi dito acima, a ação penal em relação ao apelante havia sido desmembrada e a autoridade judiciária de primeiro grau utilizou de parte da instrução processual do processo original como prova emprestada, devidamente submetida a ampla defesa e ao contraditório, da qual se extrai os depoimentos da vítima Eloir José dos Santos e da testemunha Deniz Krampe, cujas pessoas fizeram relatos coerentes acerca da dinâmica em que o crime foi praticado e a convalidação do reconhecimento e da informação de que José Noel estava no local dos fatos, caindo definitivamente por terra a sua negativa, conforme se infere dos seguintes excertos das declarações daqueles:

[...] A vítima Eloir José dos Santos, em depoimento nos autos originários, relatou que naquele dia estava conduzindo o caminhão carregado com 39,5 toneladas de adubo, com destino à cidade de Nobres /MT, onde a carga seria descarregada, e em outro caminhão estava lhe acompanhando seu colega Mario Badia. Após trafegar até o KM 31 da rodovia resolveu parar para aguardar seu companheiro, desceu do veículo e ao retornar se deparou com dois homens, ambos encapuzados, que lhe deram voz de assalto. Contou que um deles estava portando um revólver, e os assaltantes ordenaram que fosse para a cama da cabine e que não olhasse para eles e nem reagisse, então um deles tomou a direção do caminhão e trafegaram por cerca de dois quilômetros e pararam, em seguida enrolaram um lençol em sua cabeça e o retiraram do caminhão. Relatou que havia outro homem aguardando na estrada e mais um no interior do matagal para onde foi levado, e lá ficou junto com um assaltante na posse de um revolver, por cerca de seis horas, acrescentou que os assaltantes avisaram que só tinham interesse na carga do caminhão. Narrou que por volta das vinte e três horas, dois homens chegaram ao local em um veículo, mas não soube dizer se eram os mesmos da abordagem inicial, e informaram que seu caminhão seria abandonado no posto Tatuapé e que era para aguardar um tempo. Asseverou que encontrou o caminhão onde haviam indicado, mas constatou que a carga havia sido subtraída bem como os demais objetos mencionados na denúncia. Ressalta que não conseguiu visualizar nenhum dos assaltantes.

[...]

A testemunha Deniz Krampe, nos autos originários, relatou que arrendou a colheita da semente de capim brachiaria em sua propriedade para Sr. Sergio Rodrigues da Cunha. Informou que achou estranho o fato de chegar óleo diesel e também adubo no período noturno, que um dia no local estava um gol branco do tipo “bola”, nele estavam quatro pessoas, sendo dois homens e duas mulheres, reconheceu um dos homens sendo o denunciado JOSÉ NOEL SIQUEIRA DE ASSIS na delegacia. Recordou que em outra oportunidade pela manhã, chegou ao local em um S10 de cor prata, um indivíduo que posteriormente o reconheceu como “Papa léguas”, e com ele estava um rapaz moreno. Respondendo as perguntas da defesa, afirmou que no dia em que viu os dois homens na caminhonete, não viu descarregar adubo ou óleo diesel. Relatou que na fazenda tinha uma espécie de piscina onde foi armazenado óleo diesel.
[...
]

Além do mais, deve ser destacado, ainda, que a testemunha
Deniz Krampe foi ouvida novamente pela autoridade judiciária no processo desmembrado e descreveu a dinâmica dos fatos reafirmando que não conhecia anteriormente o apelante, mas que este foi visto por aquele na fazenda em que morava (testemunha) e tinha arrendado uma área para outra pessoa mexer com semente de brachiara, destacando, novamente, a estranheza do fato de caminhões chegarem à noite para descarregar adubos em horário indevido.

Logo, a despeito de o apelante negar a prática dos crimes patrimoniais em alusão, impõe-se ressaltar que esta ressai incontestável do conjunto probatório. Mas, se isso não bastasse, ele não aponta qualquer elemento capaz de elidir as provas produzidas na instrução processual, deduzindo, apenas, a suposta fragilidade do conjunto probatório carreado para estes autos, sem, no entanto, demonstrar qualquer mácula existente na decisão hostilizada. Outrossim, cumpre asseverar que o fato de José Noel não ter sido delatado pelos demais comparsas – que de maneira inverossímil disseram que não o conheciam –, não tira a consistência dessas assertivas, eis que tal prática é comum no meio criminoso.

É imperativo reconhecer, portanto, que a negativa de autoria sustentada pelo apelante não elide os demais elementos probatórios concatenados e convergentes que alicerçam sua condenação; não sendo demais repetir que sua condenação encontra amparo nas dinâmicas descritas pela vítima e pelas testemunhas e nas provas colhidas nas duas fases da persecução penal, várias delas colacionadas pela sentenciante na decisão invectivada que, para evitar tautologia, deixa-se de reproduzir por já fazer parte integrante do édito condenatório.

Como se sabe, o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Daí por que, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pela sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Sendo assim, é forçoso concluir que a sentenciante agiu com acerto, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva que foi atribuída ao apelante, tampouco espaço para a aplicação, em favor dele, do aforismo
in dubio pro reo
(art. 5o, LVII, da Constituição Federal), razão pela qual se revela despida de consistência a pretensão absolutória com base no propalado argumento de que ele não concorreu para a prática da infração penal, tampouco de fragilidade probatória acerca da autoria delitiva (art. 386, IV, V e VII do Código de Processo Penal).

Por outra vertente, o apelante postula o afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo, em razão de o artefato bélico não ter sido apreendido e porque a vítima estava nervosa e não teria conseguido precisar qual dos agentes teria utilizado o instrumento durante a empreitada criminosa.

Sem razão, mais uma vez, o apelante, porque é trivial sabença que a não apreensão da arma de fogo e o fato de não ter sido submetida à perícia não exclui a majorante em questão, quando as demais provas existentes nos autos demonstrar a grave ameaça ou violência exercida pelo seu uso, como aconteceu no caso em debate. Aliás, sobre essa temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, aprovou o Enunciado n. 01, com a seguinte redação:
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp n. 961.863/RS, pela Terceira Seção, encerrou a discussão no que alude ao assunto, firmando o entendimento de que
a arma é em si efetivamente capaz de produzir lesão, haja vista que já traz em si potencial de lesividade
.

E, em relação ao tema, este é o recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. MAJORANTE MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 2.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego.
3. Outrossim, para infirmar a conclusão da Corte Estadual, no sentido do emprego de arma de fogo, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência vedada na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp 1738888/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020).
Destacamos

Destarte, ficando comprovado nestes autos pela palavra da vítima o efetivo uso do instrumento bélico como elemento inibidor, não há que se falar em afastamento da majorante do emprego de arma, sendo de somenos importância qual dos agentes efetivamente empunhava o artefato porque a causa de aumento se estende a todos pela regra da teoria monista, aplicável em casos que tais, devendo, por conseguinte, todos responderem em coautoria, uma vez que, indiscutivelmente, tinham o domínio do fato e sabiam da utilização da arma para a prática do crime de roubo.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, havendo concurso de agentes, com divisão de tarefas, todos respondem de forma igual, conforme se depreende do julgado abaixo resumido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. TENTATIVA. FRAÇÃO MÁXIMA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Corte a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que ficou comprovada nos autos, de forma indene de dúvidas, a prática do delito de latrocínio tentado. Rever os fundamentos utilizados, a fim de possibilitar a desclassificação da conduta de latrocínio tentado para os crimes de homicídio em concurso com roubo consumado, bem como de que os agravantes devem responder pela conduta menos grave, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.

2. Ademais, descabida a alegação dos agentes quanto à participação de menor importância no delito, porquanto é pacífico o entendimento no sentido de que todos que participam do latrocínio em concurso de agentes são responsáveis pelo resultado mais gravoso, seguindo regra prevista no art. 29, caput, do Código Penal.

3. Em relação à tentativa, o Código Penal, em seu art. 14, inciso II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição (HC n.

502.584/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/6/2019, DJe 11/6/2019).

4. No presente caso, o Juízo sentenciante aplicou a redução pela tentativa em 1/3, tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente, decisão esta mantida pela Corte de origem. Ora, rever tal conclusão, como requer a parte recorrente, no sentido da aplicação da fração de 2/3, em relação à tentativa, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, por força da incidência da Súmula 7/STJ.

5. Saliente-se, ainda, que, ao contrário do alegado - sobre o fato de o tiro não ter atingido as vítimas -, para caracterizar o crime de tentativa de latrocínio, não é necessário aferir a gravidade das lesões experimentadas pela vítima, bastando a comprovação de que, no decorrer do roubo, o agente atentou contra a sua vida com o claro desígnio de matá-la (REsp 1026237/SP, Quinta Turma, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe de 1o/8/2011).

6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1710516/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020)
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao apelo de
José Noel Siqueira de Assis
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021